Tribunal: TJSP
Processo: 9000066-41.2022.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Livramento condicional – Revogação do benefício – Descumprimento de condição durante o período de provas – Consequências – Limitação àquelas previstas no art. 88 do Código Penal e art. 142 da Lei de Execução Penal – Reconhecimento da conduta como falta disciplinar de natureza grave – Não cabimento – Instituto que não integra o sistema progressivo de pena – Recurso provido para afastar o

Ementa:
Livramento condicional – Revogação do benefício – Descumprimento de condição durante o período de provas – Consequências – Limitação àquelas previstas no art. 88 do Código Penal e art. 142 da Lei de Execução Penal – Reconhecimento da conduta como falta disciplinar de natureza grave – Não cabimento – Instituto que não integra o sistema progressivo de pena – Recurso provido para afastar o reconhecimento da falta disciplinar e suas consequências.